Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022923-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS - CPF: 109.146.841-91 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recorrente:
Maria Sebastiana dos Santos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXECESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o excesso de execução e verificado que a parte executada efetuou o pagamento do valor devido, deve ser mantida a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recorrente:
Maria Sebastiana dos Santos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Sebastiana dos Santos.

Ação:
Inominada Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada ou Tutela Provisório de Urgência Cumulada com Reparação por Danos Morais
.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 184414740)
:
Conheceu dos embargos à execução acostados, reconhecendo o excesso de execução, e determinou a devolução via Alvará do valor de R$ 4.009,00 (quatro mil e nove reais) em favor da parte executada Águas Cuiabá S.A.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184414749): requer reforma da sentença
a quo
a para acolher os valores apresentados pela exequente.

Contrarrazões
(Id. 178141209):

defende a manutenção da sentença de o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022923-85.2021.8.11.0001

Recorrente:
Maria Sebastiana dos Santos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que acolheu os Embargos a Execução oposto pela Águas Cuiabá S.A., e reconhecendo o excesso de execução de R$ 4.009,00 (quatro mil e nove reais) e estabeleceu o valor correto de R$ 500,000 (quinhentos reais).

A autora alega que o valor é referente a majoração da multa em relação a obrigação de fazer, que a Águas Cuiabá não teria cumprido a determinação.

Todavia ficou devidamente comprovado nos autos que a executada Águas Cuiabá cumpriu o determinado em 26.11.2021 aportando aos autos as faturas recalculadas, e, portanto, a aplicação da multa não é devida.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo. (N.U 1003132-88.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO VERIFICADO – INOBSERVÂNCIA AO PERIODO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PERIODO PROPROCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Comprovado a existência de excesso de execução deve ser readequado nos termos da decisão, por medida de justiça. (N.U 1043718-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desta forma comprovado o excesso, não merece reforma a sentença que acolheu os embargos à execução.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023